Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0721248-38.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Agravado(s): SAMPAIO PINTO &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Em sede de apelação, o egrégio Tribunal firmou compreensão de mérito no sentido de que o crédito objeto da presente execução não está sujeito ao plano recuperacional, ressaltando ser descabida nova discussão acerca da natureza do crédito exequendo, se concursal ou extraconcursal, uma vez que há decisão de mérito reconhecendo a natureza extraconcursal, que não o sujeita ao plano aprovado de recuperação judicial da executada. O próprio juízo da recuperação judicial determinou que o crédito extraconcursal deve ser perseguido na vara de origem, e não mais nos autos no 5207600-52.2022.8.09.0051. À Douta Procuradoria de Justiça para se manifestar, caso queira. Após, venham conclusos para apreciação. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator